Tribunal: TJBA
Processo: 8021835-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021835-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A) AGRAVADO: EDILEUZA SANTOS DA SILVA Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES (OAB:BA37901-A), ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA (OAB:BA78684-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM A EXCLUSÃO DA AUTORA DO REFERIDO CADASTRO. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RÉU. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EM FAVOR DA AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO PARA O AGRAVANTE. NÃO ARBITRAMENTO DO TETO MÁXIMO PARA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FIXADO VALOR MÁXIMO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da autora do SCR, diante da ausência de notificação prévia sobre a negativação, com imposição de multa diária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, avaliar a razoabilidade do prazo para cumprimento da obrigação e examinar a necessidade de estabelecimento do teto máximo para as astreintes. III. Razões de decidir 3. Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, diante da verossimilhança das alegações e do perigo de dano à parte consumidora. 4. A ausência de notificação prévia configura violação ao art. 43, § 2º, do CDC, ensejando exclusão do nome do SCR. 5. O prazo fixado é razoável e compatível com a obrigação imposta, não havendo demonstração de impossibilidade de cumprimento. 6. A multa diária de R$100,00 é compatível, mas deve ser limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), para evitar desproporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "É válida a concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do consumidor do SCR quando ausente notificação prévia e diante da ausência de arbitramento de valor máximo da multa diária, fixado valor máximo em R$10.000,00." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 536, 537; CDC, arts. 6º, VIII, e 43, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8003772-34.2021.8.05.0113, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 25.11.2022; TJBA, Apelação Cível nº 0506683-08.2018.8.05.0080, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, pub. 26.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8021835-19.2025.8.05.0000; Recorrente: Hipercard Banco Múltiplo S.A.; Recorrido: Edileuza Santos da Silva; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para fixar o teto máximo para a multa diária em R$10.000,00, mantendo incólume os demais termos da decisão vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator